Tribunal: TJDFT
Processo: 0723315-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0723315-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JC DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA AGRAVADO: VIDROX VIDROS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, WERISON CORADO LOUZEIRO, AGLAIDES MARIA CORADO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto JC DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA contra decisão da 2a Vara Cível do Gama que, nos autos do cumprimento de sentença proposto em face VIDROX VIDROS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, WERISON CORADO LOUZEIRO e AGLAIDES MARIA CORADO, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Em suas razões (ID 47785849), o agravante sustenta que: 1) foram realizadas pesquisas de ativos financeiros e não foram localizados bens passíveis de penhora suficientes ao pagamento do débito; 3) o único valor encontrado foi de R$ 827,96 e a dívida corresponde a R$ 18.366,40; 4) não há justificativa legal para não terem sido encontrado bens penhoráveis da empresa a qual possui um capital social de R$ 100.000,00; 5) o fato de o registro da empresa estar como “inapta”, em 01/04/2021, somado ao bloqueio de valor de R$ 827,96 ocorrido em 02/06/2022, mais de um ano e dois meses depois, demonstra abuso da personalidade jurídica; 6) a ausência de bens penhoráveis e a situação cadastral da empresa como “inapta” junto a Receita Federal representam indícios desse abuso; 7) deve ser instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica para atingir o patrimônio dos sócios, pois esse é o único meio da empresa reaver o débito. Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja desconsiderada a personalidade jurídica da empresa agravada a fim de que os bens dos sócios respondam pelo débito. Preparo recolhido (ID 47785851). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso II e VII, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de junho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator